Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706908-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RONIE MENDES ABADIAS RECORRIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO NÃO REVOGADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação, afastando o alegado excesso de execução. 2. Embora a sentença dos autos principais tenha mantido o valor da causa indicado na exordial, este Colegiado, no julgamento da apelação consignou a ausência de objeto do recurso, porquanto o próprio Juízo originário, de ofício, havia fixado anteriormente valor diverso em decisão não revogada. 3. Deve prevalecer a decisão que corrigiu de ofício o valor da causa, porquanto não revogada pelo juízo a quo, tampouco por este juízo ad quem, tendo sido esse o entendimento fixado no acórdão, o qual predomina em face da sentença. Verifica-se, portanto, o excesso de execução conforme alegado pelo recorrente, o qual deve ser adequado. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 291, 292, inciso I, 502 e 503, porquanto o colegiado, em cumprimento de sentença, promoveu a alteração do valor causa após o trânsito em julgado da demanda. Argumenta que tal modificação não teve como fundamento eventual erro material, mas sim o fato de que uma decisão interlocutória – anterior à sentença – que promoveu a alteração revivida pelo acórdão, não teria sido revogada. Prossegue asseverando que tal fato não autoriza a modificação do título judicial que já contava com o atributo da definitividade. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ainda assim, o recorrente apontou a relevância da matéria debatida. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.894.589/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 291, 292, inciso I, 502 e 503, do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso, porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Ecoa dos autos, portanto, que o juízo de origem, ao examinar o pedido liminar, corrigiu de ofício o valor da causa de R$ 337.925,09 para R$ 17.978,40. Posteriormente, em contestação, a parte requerida se insurge contra o valor da causa atribuído à exordial, requerendo a redução para R$ 17.978,40. Ao proferir a sentença, o juízo, olvidando-se da decisão que já havia reduzido de ofício o valor da causa, analisou a preliminar arguida em contestação, entendendo que o valor da causa seria aquele indicado na petição inicial, todavia, sem revogar expressamente a decisão anterior que já havia apreciado a questão e reduzido o montante. Nesse viés, haja vista a ausência de revogação expressa da decisão que corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 17.978,40, esta Turma, ao enfrentar a questão trazida em sede de apelação pela parte requerida/agravante, entendeu pela ausência de interesse recursal, pois o valor da causa já estava fixado no valor defendido, ou seja, R$ 17.978,40, razão pela qual deixou de conhecer desta parte do apelo. Há de prevalecer, portanto, a decisão que corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 17.978,40, porquanto não foi revogada pelo juízo a quo, tampouco por este juízo ad quem, tendo sido esse o entendimento fixado no acórdão, o qual predomina em face da sentença. Assim, considerando que os agravados fizeram incidir o percentual de 11% do valor de R$ 337.925,09, e não de R$ 17.978,40, resta evidente o excesso de execução” (ID. 35191539) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029